Tribunal: TJES
Processo: 0002728-70.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes de Trânsito; Desobediência
Data de julgamento: 2022-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002728-70.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: SANDRO ALVES DIAS JUNIOR e outros
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Revisor / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0002728-70.2020.8.08.0048

APELANTE/APELADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELANTE/APELADO: SANDRO ALVES DIAS JÚNIOR

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de 02 (dois) recursos de apelação criminal interpostos (I) por
SANDRO ALVES DIAS JÚNIOR

e (II)

pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,

inconformados com a r. sentença de fls. 174/180, prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal da Serra, que julgou
procedente
a pretensão punitiva estatal, condenando
SANDRO

pela prática das condutas tipificadas no artigo 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/06, art. 330, do Código Penal e art. 311, do Código de Trânsito Brasileiro, na forma do art. 69 do CP, à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, 10 (dez) meses de detenção, em regime inicial fechado de cumprimento de pena e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais

sediadas às fls. 186/188, o
Parquet

pugnou pela aplicação do patamar de 1/6 (um sexto) na valoração da agravante da reincidência no crime de tráfico de drogas e, em consequência, majorar, também, a pena de multa.

Já
SANDRO ALVES DIAS JÚNIOR

às fls. 209/212, pugnou pela sua (I) absolvição e, subsidiariamente, pela (II) redução do
quantum
de pena imposta. Requer, ainda, a manifestação expressa acerca do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, para fins de prequestionamento.

Contrarrazões às fls. 207/208 e 217/220, pelo desprovimento de ambos os recursos.

A douta Procuradoria de Justiça, ao manifestar-se no parecer (id 2672263), opinou, pelo provimento apenas do recurso do
Parquet
, para que a agravante da reincidência reconhecida no crime de tráfico de drogas importe na majoração da pena na fração de 1/6 (um sexto), com a consequente repercussão na pena de multa, mantendo-se a r. sentença guerreada inalterada nos demais termos.

É o relatório.

À revisão.

Vitória, 09 de agosto de 2022.

DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

RELATOR
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pelo E. Relator no sentido de negar provimento ao recurso interposto por Sandro Alves Dias Júnior e dar provimento ao recurso ministerial.
VOTO VENCEDOR
Trata-se de 02 (dois) recursos de apelação criminal interpostos (I) por
SANDRO ALVES DIAS JÚNIOR

e (II)

pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,

inconformados com a r. sentença de fls. 174/180, prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal da Serra.

Consta na inicial acusatória de fls. 02/03, que:

“
(...) no dia 05 de fevereiro de 2020, por volta das 22 horas e 30 minutos, nas ruas Tapajós e Xingu, bairro Serra Dourada II, Serra/ES, na motocicleta Honda CBX 250 Twister, cor amarela, placa MQZ-0886, o denunciado, acima qualificado, trazia consigo, para o tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar,
13 (
treze
)
pinos que continham a droga conhecida como “cocaína” e
19 (
dezenove
)
buchas da droga conhecida como “maconha”.

Além disso, durante a tentativa de abordagem, o denunciado desobedeceu a ordens de parada emanadas de Policiais Militares e trafegou com sua motocicleta pelas ruas do bairro Serra Dourada II em velocidade incompatível com os limites de segurança da via, passando por locais onde há grande movimentação ou concentração de pessoas.

Revelam os autos que Policiais Militares realizavam patrulhamento pela avenida Brasília, bairro Serra Dourada II, local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, quando avistaram o denunciado na condução da motocicleta Honda CBX 250 Twister, cor amarela, placas MQZ-0886 em direção à rua Tapajós e notaram um certo volume em sua cintura.

Diante da suspeita levantada, os Policiais Militares seguiram o denunciado pela Rua Tapajós e o avistaram realizando um movimento como se fosse entregar algo para um outro indivíduo que estava parado no local, tendo a guarnição se posicionado paralelamente ao denunciado para realizar a sua abordagem, momento em que observaram que ele estava portando uma arma de fogo em sua cintura.

Neste instante, os Policiais Militares determinaram que o denunciado parasse e se colocasse em posição de abordagem, contudo, ele desobedeceu às ordens e empreendeu fuga em alta velocidade com a motocicleta, tendo a guarnição seguido no seu encalço.

Durante a fuga, o denunciado colocou uma das mãos em sua cintura, o que levou os Policiais Militares a acreditarem que ele iria sacar a arma de fogo que estava portando e, para se defenderem, foi efetuado um disparo de arma de fogo. Apesar disso e da emissão de diversas ordens de parada, o denuncia
do continuou a fuga em alta velocidade pelas ruas do bairro Serra Dourada II, oportunidade em que retirou de sua cintura uma sacola e a arma de fogo que portava e as dispensou ao solo nas proximidades do Bar Parceria, sendo que, logo adiante, ao passar por um quebra-molas, localizado em frente ao referido bar, perdeu o controle da motocicleta e colidiu contra o muro da residência de nº305, o que propiciou a abordagem.

Enquanto era providenciado o atendimento médico ao denunciado, alguns Policiais Militares se dirigiram ao local onde viram o denunciado dispensar os objetos e os apreenderam, sendo verificado que se tratava de um simulacro de arma de fogo e de uma sacola na qual estavam 10 pinos com “cocaína”, as 19 buchas de “maconha” e outros três pinos, cuja cocaína que estava dentro, havia
m

c
aído (sic com a queda da sacola.

Consta ainda que foi apreendido em poder do denunciado um aparelho de telefonia celular.
(
...).”

Diante dos fatos acima apontados e após o regular desenvolvimento da ação penal,
SANDRO

foi condenado
pela prática das condutas tipificadas no artigo 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/06, art. 330, do Código Penal e art. 311, do Código de Trânsito Brasileiro, na forma do art. 69 do CP, à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, 10 (dez) meses de detenção, em regime inicial fechado de cumprimento de pena e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Em suas razões

recursais, o ora apelante pugnou pela sua (I) absolvição e, subsidiariamente, pela (II) redução do
quantum
de pena imposta. Requereu, ainda, a manifestação expressa acerca do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, para fins de prequestionamento.

Para tanto, afirmou que durante o interrogatório, não pode se manifestar pois estava no hospital e durante a audiência, onde teve oportunidade de apresentar sua versão dos fatos, esclareceu os acontecimentos. Alegou que tinha feito uso dos entorpecentes e que comprou 13 (treze) pinos de cocaína, que não estar armado e que possuía em sua cintura apenas seu celular, além de não ter percebido que estava sendo abordado, sendo que apenas ouviu a sirene da viatura e que, em aproximadamente 02 (dois) minutos após se desequilibrou e bateu em um muro.

Assim, “muito embora o depoimento prestado pelos agentes da lei tenha certa valia, é necessário que estejam em consonância e harmonia com as demais provas colhidas, o que não se vê nos autos. Os depoimentos dos policiais são isolados e não corroborados por quaisquer outras provas, assim não podem servir de base para um decreto condenatório, não há como comprovar a autoria dos fatos neste caso.”

Dito isso, em meu sentir, a
materialidade
dos crimes restou demonstrada através do B.U. (fls. 29/33), do auto de apreensão (fl. 17), do auto preliminar de constatação das drogas (fl. 19), do laudo toxicológico definitivo (fl. 134), bem como pelo dossiê consolidado do veículo (fl. 40).

Quanto à
autoria
, a despeito dos argumentos traçados pela defesa, certo é que esta “aflora dos depoimentos prestados pelos policiais militares, os quais relataram que viram o acusado pilotando uma motocicleta e trazendo consigo um volume na cintura, indo a local de intenso tráfico de modo que decidiram abordá-lo, quando perceberam o mesmo parado junto a terceira pessoa com menção de fazer uma entrega.

Ao ser determinado que parasse para abordagem, o acusado desobedeceu a ordem dos policiais e se evadiu do local na motocicleta, empreendendo alta velocidade e realizando direção perigosa em local, colocando por duas vezes a mão na cintura fazendo menção de sacar uma arma, quando na segunda oportunidade dispensou uma sacola, na qual foram apreendidas as drogas e um simulacro de arma de fogo, seguindo em alta velocidade após dispensar o material ilícito, até que veio a colidir a moto, sendo preso em flagrante delito, ao passo que outra guarnição apreendeu o material ilícito dispensado pelo réu durante a fuga.”

Por oportuno, trago à colação excertos dos mencionados depoimentos prestados pelos policiais militares:

Testemunha SD/PM SANLEY ALMEIDA TAVARES DOS SANTOS:

(...); “que se recorda da ocorrência; que estavam em uma viatura, durante patrulhamento na Avenida Brasília, quando viraram na Rua Tapajós e viram Sandro em cima de uma moto amarela, tentando entregar algo a um menor, foi quando este menor avisou ‘os polícia!’; que mediante a isso, deram voz de abordagem, foi quando o acusado desobedeceu e empreendeu fuga; que ligaram o giroflex e deram mais uma ordem de abordagem e Sandro continuou fugindo; que neste momento em que empreendia fuga, Sandro colocava a mão na cintura constantemente; que o SD Rafael avistou uma arma de fogo na cintura do acusado; que como o depoente era o motorista, estava em encalço do réu; que continuaram perseguindo o acusado, foi quando ele pulou um quebra-molas altíssimo e veio a colidir em um muro; que antes disso, Sandro chegou a dispensar a ‘carga’ e o ‘simulacro’; que chegaram perto do acusado e o mesmo ‘estava quase morrendo’, pois o impacto foi muito forte e então acionaram o SAMU; que o impacto foi tão forte, que Sandro quebrou o muro com a cabeça; que quando avistaram o acusado em primeiro momento, ele não chegou a entregar a sacola para o menor, porque este menor avistou que a viatura estava atrás dele; que o acusado fugiu em alta velocidade e com certeza gerou risco a pedestres e pessoas na rua; que a viatura, com sirene e giroflex ligado, pedia preferência na via e as pessoas saíam correndo da frente; que com certeza, se estivesse somente a motocicleta do acusado, naquela velocidade na rua, possivelmente atropelaria algum transeunte; que a perseguição foi aproximadamente 600 a 700 metros, mas não pode afirmar; (...); que viu o momento em que Sandro dispensou a sacola com drogas e arma de pressão; que ele dispensou um pouco antes da colisão; que estava a poucos metros e foi bem fácil de localizar e apreender; que estava no meio da rua e correu para buscar logo, porque tinha muito carro na rua e foi atravessando, pedindo para os carros pararem; que somente neste momento que verificaram se tratar de um simulacro; que Sandro é bastante conhecido pela 3ª CIA, pela participação intensa no tráfico ilícito de drogas de Serra Dourada II; que já receberam diversas ‘denúncias’ de moradores sobre a participação de Sandro no tráfico; que Sandro é responsável pela entrega de drogas e aliciava menores a participarem do tráfico, mas isso é informação obtida por moradores locais; (...).”

Testemunha SD/PM RAFAEL MENDES DE MATTOS MOTA

(...); “que se recorda dos fatos em que resultou na prisão de Sandro; que estavam em patrulhamento no local, que inclusive, já foi feita diversas apreensões de entorpecentes; que visualizaram uma moto Twister amarela, assim que entraram na Rua paralela à Avenida Brasília; que como é corriqueiro ter motos fazendo entrega de drogas no local, decidiram checar mais de perto o que a moto estava fazendo naquela rua; que o condutor da motocicleta estava com um volume em sua cintura, sendo que este volume é característico de quem porta arma de fogo; que este condutor estava entregando algo a um outro indivíduo que já estava a sua espera; que pararam paralelamente a eles e tentaram fazer abordagem, mas o condutor da motocicleta empreendeu fuga; que conseguiu ver uma arma de fogo na cintura do acusado; que o acusado tentava retirar o objeto de sua cintura; que, então, fez um disparo de arma de fogo, para inibir a ação do acusado; que novamente o acusado colocou a mão na cintura e conseguiu dispensar a sacola e arma ao solo, mas logo sofreu um acidente, perdendo o controle de direção e caiu; que acionaram o SAMU; que seu companheiro foi buscar o material dispensado pelo réu; que o material que seu parceiro buscou é exatamente o compatível que o depoente viu; que a arma era muito parecida com uma real e somente quando apreendida, verificou-se tratar de um ‘simulacro’; que essa arma teve a ‘tarja de cor laranja’ retirada; que mesmo se tivesse a ponta laranja, na cintura, parece mesmo com uma arma de fogo de verdade, mesmo para um policial, porque essa ponta laranja não seria possível visualizar; que Sandro é sempre mencionado por distribuir drogas na região; que em outras oportunidades, já abordou Sandro, mas não tinha conseguido confiscar nada de ilícito em seu poder; que, então, Sandro é sim conhecido pela guarnição; (...).”

Sob este enfoque e diante da prova testemunhal acima descrita, em que pese a negativa de autoria pelo recorrente, certo é que os depoimentos dos policiais merecem especial relevância probatória, especialmente quando corroborados pelos demais elementos presentes nos autos, haja vista que são agentes públicos no exercício de sua função e dotados de boa-fé.

Quanto ao tema, trago à colação o entendimento sufragado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça em recente julgado, senão vejamos:

II - No caso concreto, como decido anteriormente,
não se vislumbrou qualquer ilegalidade na condenação do agravante, na medida que os depoimentos policiais merecem credibilidade, tendo em vista a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, e pelo fato de terem sido corroborados pelos demais elementos de prova nos autos, bem como pela inexistência indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado
. III - Assente nesta eg. Corte Superior que
não existe qualquer ‘impedimento legal ao depoimento de policiais e presentes outras provas que sustentem a condenação, não há falar em nulidade’
(AGRG nos EDCL no HC n. 446.151/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 27/2/2019). [...] (STJ; AgRg-HC 659.400; Proc. 2021/0108988-0; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 14/09/2021; DJE 22/09/2021).

Destaco, inclusive, que mesmo que o agente seja usuário de drogas, de acordo com o entendimento jurisprudencial pátrio, não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecentes, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício.

Nesse sentido, colaciono precedente deste egrégio Tribunal de Justiça:

(...). 2. Assim, configurada a conduta típica do art. 33 da Lei nº 11.343/06, inviável o acolhimento dos pedidos de absolvição e desclassificação para o delito de posse de drogas para o consumo próprio,
sendo imperioso ressaltar que de acordo com entendimento jurisprudencial pátrio, solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e a traficante, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de entorpecentes para sustentar o seu próprio vício
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 030180007863, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 28/07/2021, Data da Publicação no Diário: 06/08/2021). [...] (TJES; APCr 0003374-94.2017.8.08.0045; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 15/09/2021; DJES 24/09/2021).

Sendo assim, entendo que o conjunto probatório existente nos autos é suficiente para ensejar a condenação do recorrido pelos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/06, art. 330, do Código Penal e art. 311, do Código de Trânsito Brasileiro, na forma do art. 69 do CP, não devendo ser provido o pleito absolutório.

Prosseguindo, de modo subsidiário, requereu o apelante a fixação das penas no mínimo legal, tendo como premissa, especificamente quanto ao crime de tráfico de drogas, a
primazia de circunstâncias judiciais favoráveis do art. 59 ao acusado
.

Ocorre que o artigo 42, da Lei nº 11.343/2006, enuncia que
o juiz, na fixação das penas, considerará,
com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente
.

Nesse sentido:

(...). 4. Em se tratando dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59, do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42, da Lei n. 11.343/2006. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 048198779893, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO—Relator Substituto: MARCOS Antônio BARBOSA DE Souza, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/03/2022, Data da Publicação no Diário: 28/03/2022). 5. Recurso conhecido e negado provimento. (TJES; APCr 0006864-29.2017.8.08.0012; Rel. Des. Conv. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 01/06/2022; DJES 28/07/2022).

Assim, compulsando a r. sentença, constatei que o magistrado
a quo
assim se manifestou quanto à aplicação da pena do referido delito:

• Art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06:

Culpabilidade evidenciada. Não obstante a nocividade de droga apreendida, tenho por não valorá-la na espécie, para o fim de considerar tais circunstâncias balizadoras de pena na forma do art. 42 da Lei 11.343/06
; antecedentes maculados, conforme se vê por meio do Relatório SIEP de fls. 93/98. Considerando que o denunciado é multirreincidente, valoro negativamente seus antecedentes, sem que seja caracterizado bis in idem, conforme entendimento jurisprudencial do nosso Estado; sem notícias da conduta social, pois não foram ouvidas testemunhas de defesa; sem elementos suficientes para a aferição da personalidade do agente, haja vista que tal circunstância se refere ao caráter do acusado, como pessoa humana, a demonstração de sua índole, seu temperamento, e para avaliar tal circunstância, deve-se mergulhar no interior do agente, tarefa impossível, ou melhor, tecnicamente inviável tão somente ao julgador; os motivos do crime não foram revelados, em razão da negativa de autoria por parte do acusado; as circunstâncias do delito não favorecem o denunciado, posto que portava drogas ilícitas e tentava entregá-las a um adolescente, o que torna a sua conduta ainda mais reprovável; as consequências do crime são graves, ante a disseminação do vício das drogas, inclusive fomentando outros crimes. No entanto, é própria da norma penal; a vítima em questão é a coletividade que se vê exposta a perigo pela prática de uma das condutas típicas do crime em questão; a situação econômica do acusado não é boa.

Ante a análise acima precedida, tomando por base a natureza das substâncias entorpecentes apreendidas com o acusado [13 (treze) unidades da substância entorpecente conhecida popularmente por cocaína, pesando uma parte 22,9g (vinte e dois gramas e nove decigramas) e a outra, 18,4g (dezoito gramas e quatro decigramas); e 19 (dezenove) porções da droga lícita conhecida vulgarmente por maconha, com massa total de 17,0g (dezessete gramas)], conforme preceitua o art. 42 da Lei 11.343/06, fixo as penas, em base, em 07 (sete) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor de 1/30° (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Portanto, percebe-se que a pena-base do crime de tráfico de drogas foi fixada a partir da preponderância da natureza e quantidade de entorpecentes apreendidos em poder do ora recorrente, estando condizente com o disposto no artigo 42, da Lei nº 11.343/2006, razão pela qual deve ser mantida no patamar estabelecido na r. sentença.

De igual forma, em relação aos crimes de trafegar em velocidade incompatível com a segurança onde haja grande movimentação ou concentração de pessoas, gerando perigo de dano (artigo 311, CTB) e de desobediência (art. 330, CP), assim como descrito no parecer ministerial, “examinando a fase dosimétrica implementada pelo ínclito magistrado de origem denota-se que houve a devida análise e motivação das vetoriais elencadas no artigo 59 do Código Penal, sendo que as exasperações das penas-base foram implementadas com supedâneo em fundamentação concreta extraída dos elementos acostados aos autos, em estrita observância do que preconiza a doutrina e a jurisprudência pátrias”, motivos suficientes para concluir que improcedem as alegações formuladas pela defesa de Sandro.

Sob este enfoque e ante a matéria debatida ao longo deste voto, dou por prequestionado o artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, conforme requerido pela defesa.

Noutro giro, o
Parquet
pugnou pela aplicação do patamar de 1/6 (um sexto) na valoração da agravante da reincidência no crime de tráfico de drogas e, em consequência, para que seja majorada, também, a pena de multa.

Pois bem. Sabe-se que a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, entende-se proporcional a aplicação da fração de aumento de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável e/ou atenuante e agravante reconhecida.

Nesse sentido:

(...). 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “a fração de aumento de 1/6 (um sexto) na segunda fase da dosimetria, por incidência da agravante da reincidência, tem sido a usualmente adotada pela jurisprudência desta Corte, ressalvada fundamentação concreta que justifique outro patamar”. (HC 353.260/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, DJe 02/06/2016; sem grifos no original.) (...). (STJ; AgRg-HC 648.127; Proc. 2021/0058216-0; SP; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 24/05/2022; DJE 31/05/2022).

(...). 3. Considerando o entendimento encampado pelos Tribunais e Doutrina pátria, deve-se majorar a pena em 1/6 em razão da agravante de reincidência. 4. Quanto ao tráfico privilegiado o apelante não faz jus à benesse, pois não preenchidos os requisitos legais. Precedentes. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; APCr 0001404-84.2019.8.08.0014; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 27/07/2022; DJES 05/08/2022)

No caso dos autos, como dito, a pena-base para o crime do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, foi fixada em 07 (sete) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, sendo que a majoração do
quantum,
a partir do reconhecimento da agravante da reincidência prevista no art. 61, inciso I, do CPB, tendo como base o Relatório SIEP de fls. 93/98, se deu em apenas 06 (seis) meses, ou seja, em fração inferior ao paradigma de 1/6 (um sexto).

Desta forma, necessário o ajuste do
quantum
de pena, relativamente ao crime de tráfico de drogas, majorando a pena-base em 1/6 (um sexto), fixando-a, definitivamente, em 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa, por ausentes outras agravantes, atenuantes e/ou causas de aumento ou de diminuição de pena.

À luz do exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
conheço
dos recursos, NEGO provimento à apelação interposta por Sandro Alves Dias Júnior

e DOU provimento ao recurso ministerial.

Em respeito ao princípio da individualização da pena, previsto no art. 5° XLVI, da CF, e do art. 68 do Código Penal, passo a dosar a pena dos apelados.

Tendo como base o bem fundamentado capítulo da sentença concernente à fixação das reprimendas, como dito, altero, tão somente, a pena relativa ao crime de tráfico de drogas e assim, aplicando o disposto no artigo 69, do Código Penal,
fixo a pena definitiva de
Sandro Alves Dias Júnior
em 0
8
(
oito
) anos
e 02 (dois) meses
de reclusão,
10 (dez) meses de detenção
e 5
9
0 (quinhentos
e noventa
) dias-multa, fixando-lhe o valor do dia multa em 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, tendo em vista a situação econômica dos réus e as circunstâncias judiciais. O regime de cumprimento de pena inicial
permanece o fechado
.

Por

fim, permanecem, ainda, as demais prescrições delimitadas na sentença que não foram expressamente alteradas neste julgamento.

É como voto.

VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
02 (DOIS) RECURSOS DE
APELAÇÃO CRIMINAL.
ART. 33, CAPUT, DA LEI
Nº 11.343/2006.
ART. 311, CTB. ART. 330, CPB, NA FORMA DO ART. 69, CPB.

APELAÇÃO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS.
DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL. ART. 42, LEI Nº 11.343/2006
.
PREPONDERÂNCIA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
APELAÇÃO
MINISTERIAL.
AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. MAJORAÇÃO. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO.

1.
Os elementos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais, em especial nos depoimentos dos Policiais Militares responsáveis pela prisão do agente, demonstram a presença de elementos de autoria e materialidade dos delitos insculpidos no artigo 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/06, art. 330, do Código Penal e art. 311, do Código de Trânsito Brasileiro, na forma do art. 69 do CP.

2
.
As declarações dos Policiais que participaram da ocorrência policial, possuem relevante valor probatório quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais provas dos autos.

3
.
É justa e proporcional a exacerbação da pena-base quando houver o reconhecimento, em desfavor do agente do ilícito, de circunstâncias judiciais, nos termos indicados no art. 59 do CP, bem como tendo preponderância o disposto no artigo 42, da Lei nº 11.343/2006.

4
.
“Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ‘a fração de aumento de 1/6 (um sexto) na segunda fase da dosimetria, por incidência da agravante da reincidência, tem sido a usualmente adotada pela jurisprudência desta Corte, ressalvada fundamentação concreta que justifique outro patamar’. (HC 353.260/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, DJe 02/06/2016; sem grifos no original.) (...).” (STJ; AgRg-HC 648.127; Proc. 2021/0058216-0; SP; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 24/05/2022; DJE 31/05/2022).

5.
Apelação ministerial: recurso conhecido e provido. Apelação de Sandro Alves Dias Júnior: recurso conhecido e desprovido.
DECISÃO
à unanimidade, dar provimento ao recurso do Ministério Público e, negar provimento ao recurso de Sandro Alves Dias Júnior, nos termos do voto do eminente Relator.